Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-93.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010039-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSORCIO MATO GROSSO II ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 39.430.563/0001-55 (APELANTE), MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (APELADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
COBRANÇA APÓS ENCERRAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de contrato de compensação de energia, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (
ii
) saber se é válida a cobrança realizada após o término do contrato, com base em
cláusula contratual; e (
iii
) saber se a negativação indevida de pessoa jurídica enseja dano moral indenizável e em qual medida.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto documental existente, sendo inadmissível inovação recursal quanto à necessidade de prova pericial (CPC, art. 370).

4. A cobrança realizada meses após o término do contrato mostra-se inexigível, pois fundada em interpretação extensiva de cláusula contratual, desacompanhada de demonstração analítica do débito e baseada em documentos unilaterais, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5. A ausência de comprovação da efetiva utilização de créditos de energia após o término contratual e a inexistência de prestação de contas clara inviabilizam a exigibilidade do valor cobrado.

6. A inscrição do nome da parte em cadastros restritivos, fundada em dívida inexigível, configura ato ilícito (CC, art. 186), ensejando dano moral presumido, inclusive para pessoa jurídica, conforme jurisprudência do STJ.

7. O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares rejeitadas. Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“1. É inexigível a cobrança fundada em contrato já encerrado quando ausente demonstração clara

e individualizada do débito. 2. A
negativação indevida, baseada em dívida inexigível, configura dano moral presumido, inclusive em relação à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC,
arts
. 186 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2036813/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 09.08.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com

indenização por danos morais com tutela de urgência
julgada procedente para, nos seguintes termos:

a)
Tornar
definitiva a tutela de urgência concedida, no que tange à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes;

b)
Declarar
a inexigibilidade do débito de R$ 36.476,01 (trinta e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo), cobrado pela ré em 09.2023;

c)
Condenar
a réao pagamentode R$ 10.000,00 (dez mil reais),a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela TaxaSelicaté a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção eSelicpara juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente.

Condenoa ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a ação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

O a
pelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica.

No mérito, sustenta a legalidade da cobrança com base na cláusula 3.4 do contrato, alegando que embora o prazo
contratual de 12 meses tenha findado, a
a
pelada permaneceu vinculada ao sistema de compensação até janeiro de 2023 e utilizou créditos de energia até maio de 2023.

Defende que a cobrança
se refere
ao saldo remanescente e custos operacionais. Alega a inexistência de dano moral, pois a pessoa jurídica não comprovou abalo à sua honra objetiva, e pede, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a
a
pelada suscita preliminar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 1.009, §1º, CPC), refuta a tese de cerceamento de defesa e pugna pela manutenção da sentença, destacando a ausência de lastro probatório para a cobrança realizada meses após o fim do contrato e o caráter
in
re

ipsa
do dano moral por negativação indevida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
ES

APLICAÇÃO DO CDC

Nas contrarrazões
a apelada suscita
preliminarmente
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso.

Contudo,
a questão deveria ter sido arguida em
apelação autônoma ou recurso adesivo, sendo inviável a arguição em contrarrazões.

R
ejeito a preliminar
.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O
a
pelante alega nulidade
da sentença
por falta de perícia.

O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e pode indeferir diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente. A controvérsia reside na legalidade da cobrança em face do contrato e dos relatórios de consumo.

Q
uando foi i
ntimado sobre as provas que pretendia produzir,
requereu a
penas a
“
produção de prova oral através do depoimento pessoal da Requerente, com o intuito de comprovar a regularidade na participação do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, bem como de prova testemunhal, a depender da distribuição do ônus de prova
”
.
(Id.
349818900
).

O argumento de que seria necessário perícia
técnica
se trata de indevida inovação recursal, o que não pode ser admitido.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Inexigibilidade do Débito

Cinge-se a controvérsia à validade da cobrança de R$ 36.476,01 emitida em 09/2023
, quase dez meses após o término formal do contrato, que se deu em novembro de 2022.

O
apelante fundamenta a exigibilidade do débito na cláusula 3.4 do contrato, que prevê o pagamento proporcional de custos correspondentes à participação no consórcio caso o consorciado ainda possua créditos de energia não consumida após o fim da vigência.

Ocorre que a interpretação conferida pel
o
apelante à referida cláusula extrapola seus limites razoáveis e contraria princípios basilares do direito contratual.

Primeiramente, o contrato estabeleceuprazo determinado de vigência(12 meses), com termo final em novembro de 2022. Não houve prorrogação, aditamento ou qualquer manifestação de vontade
da
apelad
a
no sentido de manter o vínculo contratual. O silêncio não pode ser interpretado como anuência tácita à continuidade de obrigações onerosas.

Em segundo lugar, a cláusula 3.4, ainda que preveja responsabilidade por custos proporcionais, não autoriza cobrançasunilaterais, ilíquidas e desprovidas de demonstração analíticaquase um ano após o encerramento do vínculo. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe ao credor o dever de prestar contas de forma clara

e detalhada.

O
apelante alega ter juntado demonstrativos de compensação de energia, faturas e relatórios operacionais. Contudo, a análise detida desses documentos revela suainsuficiênciapara comprovar a higidez da cobrança.

Os demonstrativos apresentados são, em sua maioria,planilhas de elaboração unilateral, sem chancela da
distribuidora de energia ou de órgão fiscalizador. Não há memorial de cálculo individualizado que permita verificar a correlação entre o suposto saldo de energia e o valor exigido. Não há comprovação de que
a
apelad
a
fo
i
previamente informad
a
sobre a existência desse saldo ou sobre a metodologia de apuração.

Também
não demonstrou que
a
apelad
a
efetivamenteutiliz
ou
os créditos de energia após novembro de 2022 de forma a justificar a cobrança proporcional. Os prints de tela e tabelas genéricas não suprem essa lacuna probatória.

Por fim
, ainda que se admitisse a existência de saldo remanescente, a cobrança realizada em setembro de 2023 — portanto,quatro meses apósa última suposta compensação — carece de justificativa plausível.

C
orreta a declaração de inexigibilidade do débito.

Do dano moral

O
apelante sustenta que não há dano moral indenizável, argumentando que

a inscrição decorreu de exercício regular de direito;
a
pessoa jurídica não sofre dano moral presumido; e não houve comprovação de prejuízo concreto.

Quanto ao primeiro ponto, já se demonstrou que a cobrança eraindevida. Logo, não se trata de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), mas deato ilícito(art. 186 do CC). A negativação fundada em dívida inexigível configura abuso e gera responsabilidade civil.

Segundo entendimento do STJ, a negativação indevida gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), ainda que se trate de pessoa jurídica.

O valor daindenizaçãodeve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o
enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar ineficaz a medida.

À vista desses critérios,osR$10.000,00fixadosna sentença devemser mantidos, pois estãoem conformidade com oque têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)

3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059 .663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2036813 SC 2021/0382028-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE
IPSA .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa
jurídica .
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10%
para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026